Tribunal: TJSP
Processo: 1003512-55.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação anulatória de ato jurídico c.c. indenizatória por danos morais. Pactuação maculada por vício de vontade da alienante, induzido pelos réus. Acertada a declaração de nulidade. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Decisão que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no artigo 252, do

Ementa:
Ação anulatória de ato jurídico c.c. indenizatória por danos morais. Pactuação maculada por vício de vontade da alienante, induzido pelos réus. Acertada a declaração de nulidade. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Decisão que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003512-55.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes MIGUEL
ANTONIETTI
ANTUNES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
EVELIZE
ANTONIETTI ANTUNES (POR SI E) (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
MAYCON EZEQUIEL ANTUNES (POR SI E) (REPRESENTANDO MENOR(ES)),
são apelados MICHELE ABACHERLI e MAIRA FLORINDO FILIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.718
Apelação Cível No: 1003512-55.2017.8.26.0526
COMARCA: Salto
Apelantes: Miguel Antonietti Antunes, Evelize Antonietti Antunes (por si e) e Maycon Ezequiel
Antunes (por si e)
Apelados: Michele Abacherli e Maira Florindo Filipe
Ação anulatória de ato jurídico c.c. indenizatória por
danos morais. Pactuação maculada por vício de
vontade da alienante, induzido pelos réus. Acertada a
declaração de nulidade. Danos morais configurados.
Quantificação da verba indenizatória. Fixação com
observância
dos
critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Decisão que cumpre ser confirmada,
com observância do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
210/214, que julgou procedente o feito, para: “1) anular o negócio
jurídico de fls. 72/75 e, por conseguinte, anular a escritura pública
lavrada em fls. 348/351 do Livro de Notas referente a Escrituras de no 393
do 2o Tabelião de notas e de Protesto de Letras e Títulos de Salto/SP, bem
como de sua prenotação (no 119.473) e registro na matrícula no 44408 do
Registro de Imóvel de Salto/SP; 2) condenar os requeridos a pagarem,
solidariamente, indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00
para cada autora, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do
TJ-SP, a contar da publicação da sentença e de juros de mora de 1%, a
partir da data do fato (28/06/2017)”; integrada pela decisão dos
embargos de declaração de fl. 224, que dispôs “(...) os danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados no valor de R$ 10.000,00 para cada autora, deverão ser pagos
em favor de ambas as autoras, Michele e Maira, de forma solidária, nos
termos do art. 267, do Código Civil, podendo cada uma exigir a referida
quantia por inteiro de cada um dos requeridos.”. Ainda, caberá aos réus
arcarem com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorrem os réus (fls. 226/237).
Sustentam, em breve síntese, que não restou
evidenciado nos autos, de forma inequívoca, qualquer vestígio de
que a alienante tenha sido induzida, de fato, mediante emprego de
fraude, a realizar a assinatura do instrumento particular de contrato
de compromisso de venda e compra de propriedade imobiliária de
fls. 72/75, assim como não foi demonstrado vício no ato de
lavratura da escritura pública de venda e compra de fls. 26/29; que
as autoras apresentaram versões diferentes em seus depoimentos
pessoais; ao revés do que constou na r. sentença, há nos autos
comprovantes de pagamento dos IPTU em aberto, referentes as
competências de 2013 e 2016. Sem prova de que o imóvel seria único
bem do de cujus e que tal ato atentaria contra a legítima, ônus
probatório que competia às autoras. Afirmam que a aquisição não
trouxe ônus ao menor Miguel e é incontroverso que manifestamente
o beneficiava, não havendo qualquer prejuízo e, portanto,
prescindibilidade de expedição de alvará. Ausente vício de vontade
no ato jurídico impugnado na demanda, não há que se falar em
ofensa de ordem moral. Apontam que a sentença resultou ultra
petita quanto à condenação por danos morais em R$ 10.000,00 para
cada autora, pois não houve pleito nesse sentido. Pretendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. decisão combatida para que a ação seja julgada
improcedente ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestaram-se as autoras em contrarrazões às fls.
242/251 e 252/255.
Parecer da d. Procuradoria Gral de Justiça às fls.
263/264, 271/274 e 296/298.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de ato jurídico c.c.
indenizatória por danos morais.
A autora Michele deu conta de que, em 12 de junho
de 2012, pactuado com José Carlos Filipe contrato de compra e
venda de imóvel, que foi integralmente pago. Porém, não foi
lavrada escritura e registro. Em junho de 2017, recebeu visita dos
corréus Maykon e Evelize, pais do corréu Miguel (menor),
acompanhados de advogado, informando o falecimento do sr. José
Carlos e requerendo que lavrasse escritura definitiva de compra e
venda do imóvel diretamente para o corréu Miguel, neto do de
cujus, o que assim se deu. Posteriormente, veio a saber pela
coautora Maira, filha e única herdeira do de cujus, que Miguel não
seria neto do seu falecido pai. Por tais razões, as autoras
requereram a anulação do negócio jurídico e da escritura pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavrada, bem como composição pela ofensa de ordem moral.
Esgotado o contraditório e a devida instrução
probatória, inclusive com oitiva de testemunhas e depoimento
pessoal das autoras
A sentença foi de procedência e a irresignação não
merece acolhida.
Pois bem.
O r. decisum deu-se nos seguintes termos:
“O negócio jurídico entabulado pelas partes, consubstanciado na
venda de imóvel da autora Michele aos réus (fls. 72/75), deve ser
anulado, porque há vício na manifestação de vontade.
A manifestação de vontade exerce papel preponderante para a
formalização do negócio jurídico, razão pela qual deve ser livre e
exposta de boa-fé, sob pena de se considerar inválido o negócio, o
que ocorre no caso, visto que se verifica o dolo da parte ré.
O dolo é qualquer tipo de artifício empregado por uma das partes
vinculadas a uma relação jurídica para enganar alguém.
No caso concreto, os requeridos admitiram que a escritura foi
lavrada para fazer valer a suposta vontade do falecido de deixar o
imóvel para o neto.
Contudo, nota-se que o imóvel pertence à Michele (fls. 30/31), que
se comprometeu a vender o bem à Jose Carlos Filipe (fls. 21/25),
descabendo a alegação dos réus de que não reconhecem tal
instrumento particular (fl. 60), visto que eles próprios dizem que o
imóvel
pertencia
à
Jose
Carlos,
mostrando-se
verdadeiro
comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva.
Note-se que, sem o registro, o imóvel não pertencia à José.
Rememore-se que a transferência de propriedade de bem imóvel
entre pessoas vivas só se realiza através do registro (artigo 1245
do CC).
Ademais, veja-se que, diferente do que afirmam, os réus não faziam
o pagamento do IPTU, somente o fazendo após junho de 2017 (fls.
76/81), data que coincide com a da lavratura da nula escritura
pública (fls. 26/29).
No mais, é incontroverso que os requeridos se apresentaram à
Michele com advogado, justamente para dar ares de legalidade ao
negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não há qualquer prova do pagamento de R$73.020,00 pelos réus
com vistas a adquirirem o imóvel.
Vê-se, portanto, que os requeridos induziram Michele em erro,
resultando em uma escritura pública de compra e venda, a qual
deve ser declarada nula.
Ainda que assim não fosse e se considerasse o imóvel pertencente à
José, ainda assim a nulidade se sustentaria.
Isso porque haveria violação da herança de Maira. José não poderia
dispor de todo o imóvel, já que feriria a legítima.
O fato de Maira não frequentar a casa com habitualidade não lhe
retira o direito à herança, sendo certo que não há sequer notícia de
exclusão ou deserdação.
Por fim, como se não bastasse, verifica-se nulidade absoluta por
ausência de alvará.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 1691 do CC, os pais não
podem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os
limites da simples administração, salvo por necessidade ou
evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
No caso, a compra de um imóvel pelo valor declarado de
R$73.020,00 não se trata de simples administração, ultrapassando-
a, de sorte que, para a validade do negócio jurídico, era necessária
autorização judicial, o que inexiste.
Ainda que existisse, sequer foi apresentado perante o Tabelião de
Notas, que não menciona a existência de alvará, o que era dever
dele exigir, conforme dispõe o item 41, "e" do Capítulo XIV das
Normas de Serviço de Cartórios Extrajudiciais: "41. O Tabelião de
Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve: [...] e) exigir os
respectivos alvarás, para os atos que envolvam espólio, massa
falida, herança jacente ou vacante, empresário ou sociedade
empresária em recuperação judicial, incapazes, sub-rogação de
gravames e outros que dependem de autorização judicial para
dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo
que, para a venda de bens de menores incapazes, o seu prazo
deverá estar estabelecido pela autoridade judiciária;
(...)
Quanto aos danos morais, verifico sua existência. É que o fato de
terem sido enganadas pelos requeridos ultrapassa o mero dissabor,
atingindo, em verdade, os direitos de personalidade das autoras."
As genéricas argumentações dos réus/apelantes
não são suficientes a convencer à adoção de posicionamento diverso
do estabelecido pela d. julgadora originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se verificam as alegadas inconsistências na
oitiva das autoras, assim como nada do depoimento das
testemunhas fala em favor da versão dos réus.
Como se vê, não se extrai dos autos prova de que o
corréu Miguel seja mesmo neto do falecido comprador do imóvel, o
que já é suficiente a demonstrar que a autora Michele foi induzida a
erro no momento da lavratura da escritura contestada.
Ainda,
os
apelantes
alegam
que
houve
o
pagamento de IPTU relativo aos anos de 2013 e 2016 (fl. 77). No
entanto, como constou da sentença, tais pagamentos apenas se
deram em 23/06/2017, após firmada tal escritura.
Não se insurgem, no mais, quanto à assertiva de
que não foi, efetivamente, comprovado o pagamento do valor de R$
73.020,00 apontado no instrumento particular de fls. 73/75.
Demais
disso,
como
acertadamente
restou
decidido, os fatos como narrados resultaram em ofensa de ordem
moral, especialmente em se considerando que a conduta dos réus foi
atentatória à boa fé contratual ao levarem a autora Michele a crer
que o corréu menor teria direitos sobre o imóvel, emitindo viciada
declaração de vontade, o que resultou em evidente prejuízo à autora
Maira sobre o direito que lhe assiste sobre herança deixada pelo pai.
As autoras foram obrigadas a socorrer-se do Poder
Judiciário para defesa de seus direitos, contratar advogado e litigiar
com as expectativas e incertezas naturais dos litigantes para solução
de seus problemas, ou seja, suportaram via crucis e aborrecimentos
para os quais não deram causa, sendo mesmo de rigor a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à recompensação.
Quanto à alegação de que o juízo decidiu de forma
extra petita, melhor sorte não lhes atende, diante do que ficou
estabelecido na deliberação de fl. 224, com a apreciação dos
embargos de declaração, que fixou: “esclareço que os danos morais
arbitrados no valor de R$ 10.000,00 para cada autora, deverão ser pagos
em favor de ambas as autoras, Michele e Maira, de forma solidária, nos
termos do art. 267, do Código Civil, podendo cada uma exigir a referida
quantia por inteiro de cada um dos requeridos.”.
No que toca à quantificação da verba arbitrada, é
fato que o montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou
caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento
abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir
poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética
mais elevada.
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio
de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed.
Atlas, p. 33).
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o
valor da indenização foi fixado sem resultar enriquecimento
indevido da parte e de forma consentânea aos danos sofridos.
Assim, a sentença proferida deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
O referido artigo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios cabem ser majorados, considerando
os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator